Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2o, II E VII, C/C 29, DO CP. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RITO ADOTADO. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA EM RELAÇÃO A UM DOS REPRESENTADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Segundo o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. 1.1. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização dos adolescentes infratores.
2. O adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado no processo penal comum. 2.1. Desse modo, , tendo em vista que o prejuízo suportando pelo menor é identificável, já que este sequer foi ouvido pelo juízo de origem ou se valeu do direito de permanecer em silêncio, tem-se que tal situação constitui violação ao direito à ampla defesa do menor e da autodefesa, mormente porque, a teor do art. 35, inc. I, da Lei no 12.594/2012, o adolescente não pode receber tratamento mais gravoso que aquele conferido a um adulto. Preliminar acolhida, sentença cassada em relação ao menor C. F. R..
3. A materialidade e autoria do crime em apreço restou suficientemente demonstrada em relação ao correpresentado, haja vista que além deste ter confessado em juízo o ato infracional, inclusive afirmando que o outro menor estava portando uma faca, nota-se que a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do juízo singular, porque coerentes com o caderno processual, já que ficou evidenciado que o recorrente praticou o ato infracional análogo a roubo em via pública e com violência, inclusive causando ferimentos à uma das vítimas.
4. Não há que se falar no afastamento da majorante do uso de arma branca, quando restar demonstrado pelos elementos contidos nos autos que o objeto foi utilizado pelos menores para ameaçar as vítimas a entregar seus pertences.
5. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante violência, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, bem como o contexto social enfrentado pelo representado, revela-se recomendável a aplicação de internação.
6. Recurso do menor C. F. R. conhecido e provido. Sentença cassada.
7. Recurso do menor E. C. A. conhecido e não provido.